Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TIA E SOBRINHO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ARTIGO 1.593 DO CÓDIGO CIVIL. ENLACE AFETIVO VOLITIVO E VOLUNTÁRIO. ELEMENTO ESSENCIAL PARA RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVO. PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.593 do Código Civil fundamenta o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva ao estabelecer "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.
2. O enlace de afeto volitivo e voluntário entre a criança ou adulto e o pai/mãe não biológico é o elemento essencial para o reconhecimento do estado de filiação socioafetiva, considerado pelo Conselho Nacional de Justiça no Provimento 83, de 15/8/2019, na orientação transmitida aos registros civis de pessoas naturais para o registro da paternidade socioafetiva nos assentos de nascimento.
3. É possível o reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem em demanda de natureza declaratória. Todavia, para o caso concreto, mostra-se inviável admitir a existência dessa modalidade de parentesco civil porque não demonstra o acervo probatório a clara e inequívoca vontade da tia falecida de estabelecer com o sobrinho relação socioafetiva.
4. Embora demonstrada a existência de vínculo afetivo entre a tia e o sobrinho, este, por si só, não é representativo da constituição de relacionamento similar ao materno-filial, que está calcada na prova da ocorrência de elementos capazes de demonstrar que a tia e o sobrinho apelante se identificavam como se fossem mãe e filho. Hipótese em que não configurada a posse do estado de filho mesmo após manterem a tia e o sobrinho longa convivência. Situação concreta em que inviável reconhecer a existência de filiação socioafetiva.
5. Apelação conhecida e desprovida.